Tribunal: TJES
Processo: 5006814-33.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006814-33.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: ADRIANO JUNCA BRAGATTO e outros (2)
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006814-33.2022.8.08.0014

RECORRENTE:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.

RECORRIDO:

ADRIANO JUNCA BRAGATTO, ANTONIO ROSA, EDUARDO PIMENTEL TOREZANI, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO RECONHECIDA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURADA. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE DA COMPANHIA AÉREA. DEVER DE INFORMAR SOBRE O CANCELAMENTO. ALERTA DE CANCELAMENTO ENVIADO PARA E-MAILS DESCONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RECONHECIDOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por
ADRIANO JUNCA BRAGATTO, ANTONIO ROSA e EDUARDO PIMENTEL TOREZANI
em face de
GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Em síntese, os requerentes relatam que realizaram a compra de passagens aéreas por intermédio da requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., por meio do qual fariam viagem por meio da companhia aérea GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. No entanto, no dia da viagem, ao se deslocarem até o aeroporto, não encontraram qualquer informação sobre seu voo, não constando no painel eletrônico a existência do mesmo.

Sendo assim, sem qualquer aviso prévio, se depararam com o cancelamento do voo, e, uma vez que o guichê da requerida GOL TRANSPORTES AEREOS S.A., no dia do ocorrido, se encontrava fechado, se viram obrigados a comprar passagens aéreas com uma companhia aérea diversa. Diante o ocorrido, pugnam pela condenação em danos materiais e morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações,
DECLARO EXTINTO
o processo em relação a primeira requerida, 123 Viagens e Turismo Ltda, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a segunda requerida,
Gol Linhas Aéreas S.A.
, a pagar aos primeiro e segundo requerentes,
Adriano Junca Bragatto
e
Antônio Rosa
, a quantia de R$ 1.307,76 (mil trezentos e sete reais e setenta e seis centavos), a título de dano material, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o pagamento.

CONDENAR
a segunda requerida,
Gol Linhas Aéreas S.A.
, a pagar ao terceiro requerente,
Eduardo Pimentel Torezani
, a quantia de R$ 1.552,76 (mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos), a título de dano material, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o pagamento.

CONDENAR
a segunda requerida, Gol Linhas Aéreas S.A., a pagar a
cada parte autora
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4244493, a requerida GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. interpôs Recurso Inominado, argumentando pela sua ilegitimidade passiva, pela culpa exclusiva de terceiro, qual seja a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., pelo reconhecimento de força maior, pela necessidade de reestruturação da malha aérea, pela equivocada condenação em danos materiais, pela impossibilidade de caracterização de danos morais e, subsidiariamente, pela necessidade de redução do
quantum
indenizatória, posto que o valor excessivo arbitrado pelo juízo de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos do processo em tela, entendo que inexistem razões para que o recurso em apreço seja provido, devendo ser mantida a sentença vergastada.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, tal argumento não deve ser acolhido. Conforme se extrai das razões do recurso, disposta em ID nº 4244496, a tese de ilegitimidade é fundamentada com base no fato de que o modelo de comércio optado pela 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., através da compra de milhas para que sejam destinadas a terceiros, é irregular, de modo que a recorrente não concorda com tal prática, uma vez que atenta contra o “programa de milhagem da Smiles”.

No entanto, tais fatos são irrelevantes para a discussão do caso em tela, posto que o cerne do litígio não discute o modo de aquisição das passagens, mas o cancelamento inesperado dos voos dos requerentes, que resultou na necessidade de aquisição de uma outra passagem com companhia aérea diversa.

O que se nota no caso em tela é que há a relação jurídica entre a recorrente e os passageiros, de modo que o cancelamento realizado sem a devida informação aos clientes resultou em grande prejuízo para esses, revelando, portanto, a legitimidade da recorrente.

Não deve ser acolhido também o argumento da culpa exclusiva de terceiro, posto que, embora a recorrente alegue que cabia apenas à companhia de turismo 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. informar sobre o cancelamento e proceder com a remarcação ou reembolso da passagem, tal argumento não se sustenta.

Como se extrai dos fatos narrados, inclusive pelo que discorre a própria recorrente, o cancelamento se deu pela reestruturação da malha aérea. Porém, tal fato configura fortuito interno, posto que é inerente à atividade exercida pela recorrente. Tal matéria, inclusive é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIAGEM INTERNACIONAL - ILEGITIMIDA PASSIVA - NÃO VERIFICADA - ALTERAÇÃO DOS VOOS - REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA- FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - VALOR - MAJORAÇÃO - CABIMENTO - Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando a ré integra a cadeia de consumo. -
A alteração de voo por conta da reestruturação da malha aérea, não pode ser considerado como excludente de responsabilidade, uma vez que, em princípio, configura fortuito interno, pois se trata de desdobramentos inerentes à atividade desenvolvida e aos riscos que lhe são próprios
. - Configura dano moral as consecutivas alterações de voo, que faz com que haja a perda de conexão, causando insegurança e angustia para o passageiro. - Há que se majorar o valor da indenização por danos morais quando está aquém do montante adequado para atender as peculiaridades do caso, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.186186-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2022, publicação da súmula em 18/02/2022) (g.n.)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. A autora adquiriu passagens aéreas em voo operado pela ré para o trecho Rio de Janeiro/RJ – Campo Grande/MS, com conexão em São Paulo/SP. Cancelamento do primeiro, sem prévia comunicação à cliente. Em decorrência do atraso a autora chegou ao destino final mais de 13 horas após o horário inicialmente previsto. A responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20).
Diante da responsabilidade objetiva, a ré deve reparar o dano moral experimentado pelos autores e não funciona como excludente a alegação de que o atraso ocorreu devido à reestruturação da malha aérea
. Precedentes desta Turma Julgadora e deste E. Tribunal de Justiça. A autora vivenciou situação de frustração, agravada por estar acompanhada do filho menor (bebê de colo). Cancelamento de voo e perda de conexão. Ré que não comprovou a prestação de qualquer auxílio à autora. Danos materiais comprovados. Despesas de ida e volta ao aeroporto no valor de R$ 384,91. Danos morais configurados. Manutenção do valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1011750-41.2021.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 28/06/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ANTECIPAÇÃO DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Eventual reestruturação da malha aérea caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, inapto, portanto, a romper o nexo causal ensejador do dever de indenizar o dano suportado pelo passageiro
. Em relação ao quantum indenizatório, este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que não seja considerado irrisório ou elevado, de modo que a condenação atinja seus objetivos, devendo ser mantido quando o caso assim permitir. (TJRO; APELAÇÃO CÍVEL 7012395-78.2021.822.0001, Rel. Des. Hiram Souza Marques, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 22/10/2021.) (g.n.)

Inexiste, portanto, culpa de terceiro, mas apenas a responsabilidade da empresa ré, que, tendo conhecimento da reestruturação da malha aérea, deveria proceder com o efetivo contato com os passageiros, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Inclusive, apesar da recorrente alegar que foram enviados e-mails com alerta acerca do cancelamento das passagens aéreas aos recorridos, o que se nota é que os e-mails constantes nas capturas de tela do sistema da recorrente não são compatíveis com os e-mails em que foram realizadas as compras das passagens, como pode-se extrair dos e-mails juntados na exordial (IDs nº 4244398, 4244399 e 4244400). Dessa forma, resta controverso o envio de e-mail aos passageiros, não devendo ser acolhida tal afirmação.

Ademais, considerando a incidência do CDC (Código de Defesa do Consumidor) no presente caso, reconhecida a falha na prestação de serviço pela parte ré, torna-se necessário reconhecer sua responsabilidade objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, de modo que a necessidade de ressarcir os recorridos pelo dano causado independe de demonstração de culpa. Reputa-se correta, portanto, a condenação por danos materiais arbitrada pelo magistrado de piso à recorrente, posto que, as passagens compradas pelos recorridos em companhia aérea diversa somente foram necessárias dada a falha na prestação do serviço pela recorrente, sendo cabível o ressarcimento do valor gasto nessas novas passagens.

Ainda, mesmo que a reestruturação da malha aérea fosse justificativa plausível para a exclusão da culpabilidade da recorrente, inexiste nos autos qualquer prova que demonstre tal ocorrido, não podendo ser reconhecida tal alegação.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando todos os dissabores experimentados pelos recorridos, como o cancelamentos das passagens sem prévio aviso e a falta da correta prestação de informações por parte do recorrente, é perceptível que houve o dano à honra subjetiva dos recorridos, principalmente no que se refere ao abalo da tranquilidade, posto que, diante o repentino cancelamento das passagens e o não funcionamento do guichê da recorrente no momento em que estavam no aeroporto, se viram diante uma situação de desalento. Resta configurada, então, a presença de danos morais indenizáveis.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos fundamentos expostos supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)